Tribunal: TJSP
Processo: 1011088-95.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que alega cerceamento de defesa, pleiteando a realização de perícia grafotécnica – Suplicante que não impugnou em réplica sua assinatura constante da avença, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação – Aplicação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que alega cerceamento de defesa, pleiteando a realização de perícia grafotécnica – Suplicante que não impugnou em réplica sua assinatura constante da avença, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação – Aplicação do artigo 430 do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte – Valor pactuado no mútuo que foi comprovadamente creditado em conta da autora, que sequer trouxe extrato bancário para comprovar que não houve qualquer crédito em sua conta relativa ao empréstimo impugnado – Evidência da regularidade da contratação e dispensa, no caso em apreço, da realização da pretendida perícia grafotécnica – Cerceamento de defesa não configurado, porquanto a impugnação à assinatura foi intempestiva e as alegações da autora não foram convincentes o bastante para demonstrar a dúvida na pactuação do mútuo – Improcedência mantida – Recurso não provido.